Tribunal: TJMT
Processo: 0057784-04.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0057784-04.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO NEVES DOS SANTOS SOARES (APELADO), RONALDO DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 956.139.001-91 (ADVOGADO), ELIANE QUEIROZ DA SILVA SOARES - CPF: 957.911.081-68 (ADVOGADO), SIRLENE NEVES DOS SANTOS - CPF: 017.509.071-86 (APELADO), CURTUME JANGADAS S/A - CNPJ: 02.166.345/0001-45 (APELANTE), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), CAIME SHIMAZAKI FOSS - CPF: 050.722.971-10 (ADVOGADO), MARCELL TONDIN - EPP - CNPJ: 13.279.615/0001-40 (APELANTE), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0031-09 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), C. E. N. D. S. S. (APELANTE), RONALDO DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 956.139.001-91 (ADVOGADO), SIRLENE NEVES DOS SANTOS - CPF: 017.509.071-86 (APELANTE), ELIANE QUEIROZ DA SILVA SOARES - CPF: 957.911.081-68 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0031-09 (APELADO), CAIME SHIMAZAKI FOSS - CPF: 050.722.971-10 (ADVOGADO), C. E. N. D. S. S. (APELADO), CURTUME JANGADAS S/A - CNPJ: 02.166.345/0001-45 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), MARCELL TONDIN - EPP - CNPJ: 13.279.615/0001-40 (APELADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), SIRLENE NEVES DOS SANTOS - CPF: 017.509.071-86 (APELADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO NEVES DOS SANTOS SOARES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DAS RÉS NÃO PROVIDOS. RECURSOS DOS AUTORES E DA DENUNCIADA/SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0057784-04.2015.8.11.0041

APELANTE: CURTUME JANGADAS S/A, MARCELL TONDIN - EPP, BRADESCO SEGUROS S/A, C. E. N. D. S. S., SIRLENE NEVES DOS SANTOS

APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A, C. E. N. D. S. S., CURTUME JANGADAS S/A, MARCELL TONDIN - EPP, SIRLENE NEVES DOS SANTOS

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO INDENIZATÓRIA EM RAZÃO DE ATO ILÍCITO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DA LOCADORA DE VEÍCULOS E A AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL DOS AUTORES – PRELIMINARES REJEITADAS – ACIDENTE DE TRÂNSITO OCASIONANDO LESÕES GRAVES NO AUTOR/INFANTE – CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DA TRANSPORTADORA DEMONSTRADA – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 28 E 29 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NECESSIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CONDENAÇÃO DA SEGURADORA QUE SE SUBMETE AOS LIMITES DA APÓLICE CONTRATADA – APLICAÇÃO DA SÚMULA DE No 537 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESPONSABILIDADE DA DENUNCIADA/SEGURADORA POR FORÇA DO VÍNCULO CONTRATUAL COM A DENUNCIANTE/SEGURADA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELA DENUNCIADA/SEGURADORA NA LIDE PRINCIPAL E AFASTADOS NA LIDE SECUNDÁRIA – REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DAS RÉS – NÃO PROVIDOS – RECURSOS DOS AUTORES E DA DENUNCIADA/SEGURADORA – PARCIALMENTE PROVIDOS.

I -
A responsabilidade da ré, ora primeira apelante, decorre do risco da atividade exercida, qual seja, a de locadora de veículos, tanto é que, por esse motivo, como a maioria das empresas locadoras de veículos, tem contratada ou exige a contratação de cobertura securitária com seguradora privada.

II
- Ademais, como cediço, há responsabilidade solidária da locadora de veículo pelos danos causados pelo locatário, nos termos da Súmula de no 492 do Supremo Tribunal Federal, pouco importando se verificadas as condições de habilitação do condutor ou se o carro alugado e entregue estava em condições mecânicas de uso, o que, na verdade, constitui sua obrigação em razão da atividade exercida.

III
- Ainda que as alegações sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos Autos.

IV -
Conforme se extrai do Boletim de Acidente de Trânsito supramencionado, a estrada, à época, apresentava boa sinalização, pista seca, sem restrição de visibilidade e com luz do dia, de modo que o acidente apenas ocorreu pela inabilidade do condutor de efetuar a curva.

V –
A teor do disposto nos artigos 28 e 29 do Código de Trânsito Brasileiro, competia ao condutor ter agido com todas as cautelas necessárias que se exige de um condutor de veículo, mais ainda de um motorista profissional, o que, claramente não foi observado.

VI -
Não bastasse, encerrando qualquer discussão acerca da culpa grave do condutor - empregado da ré, ora quarta apelante -, pela ocorrência e pelo agravamento das consequências do acidente, está o fato de ter permitido o transporte de passageiros além da capacidade máxima permitida do veículo, ou seja, mesmo ciente que na cabine do caminhão somente havia assento e cinto de segurança para ele e um segundo passageiro, permitiu, imprudentemente, a entrada dos autores, ora apelados, transportando-os de maneira totalmente irregular.

VII -
Como cediço, o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

VIII
– A teor da Súmula de no 537 do Superior Tribunal de Justiça, a condenação da empresa seguradora somente se submete aos limites da apólice contratada.

IX
- A responsabilidade da denunciada/seguradora, ora terceira apelante, está diretamente relacionada por força do vínculo contratual estabelecido com a denunciante/segurada/proprietária do veículo.

X -
No que concerne a condenação da seguradora/denunciada em honorários sucumbenciais, assiste razão aos autores, ora segundos apelantes, uma vez que, embora não tenha oposto resistência à denunciação da lide, a seguradora/denunciada contestou intensamente os fatos narrados na exordial da lide principal, de modo que também deve ser condenada, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados na sentença recorrida.

XI -
No que concerne ao afastamento dos honorários sucumbenciais fixados na lide secundária, assiste razão à ré, ora terceira apelante, haja vista que não resistiu a denunciação da lide formulada pela denunciante/segurada.

XII
- Não há que se falar que na redução do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais, uma vez que fixado dentro do limite estabelecido no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0057784-04.2015.8.11.0041

APELANTE: CURTUME JANGADAS S/A, MARCELL TONDIN - EPP, BRADESCO SEGUROS S/A, C. E. N. D. S. S., SIRLENE NEVES DOS SANTOS

APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A, C. E. N. D. S. S., CURTUME JANGADAS S/A, MARCELL TONDIN - EPP, SIRLENE NEVES DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de quatro Recursos de Apelação Cível, interpostos, respectivamente, por
MARCELL TONDIN - EPP, CARLOS EDUARDO NEVES DOS SANTOS, neste ato representado por sua genitora SIRLENE NEVES DOS SANTOS, BRADESCO SEGUROS S.A.,
e
CURTUME JANGADAS S.A.,
todos com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação Indenizatória em Razão de Ato Ilícito de no 57784-04.2015.8.11.0041, ajuizada pelos segundos apelantes em face da primeira e quarta apelantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

a) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ao autor, a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, ou seja, desde 7.9.2013 (Súmula de no 54 do Superior Tribunal de Justiça), e correção monetária pelo INPC, a partir da data da sentença (Súmula de no 362 do Superior Tribunal de Justiça);

b) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao autor, a título de indenização por danos corporais/estéticos, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, novamente, desde 7.9.2013 (Súmula de no 54 do Superior Tribunal de Justiça), e correção monetária pelo INPC, também a partir da data da sentença (Súmula de no 362 do Superior Tribunal de Justiça);

c) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) à genitora do autor, a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, ou seja, desde 7.9.2013 (Súmula de no 54 do Superior Tribunal de Justiça), e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença (Súmula de no 362 do Superior Tribunal de Justiça);

d) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de pensão mensal ao autor, até a data em que este venha a completar 70 (setenta) anos de idade, no importe de 02 (dois) salários mínimos vigentes e atualizados, confirmando-se, quanto a este tópico, a liminar deferida às fls. 145/148. Nos termos da fundamentação, o valor da pensão deverá ser reajustado anualmente conforme a variação do salário mínimo (o percentual do aumento do salário mínimo a cada ano);

e) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento das despesas médico-hospitalares futuras, inclusive, com a manutenção/troca da prótese, colocação da prótese no braço (aos 18 anos), fisioterapia, psicólogo etc., condicionados à efetiva comprovação da despesa mediante apresentação de nota fiscal dos honorários médicos individualizados e das despesas relativas à manutenção da prótese;

f) determinar às rés, solidariamente, a constituição de capital na forma prevista no artigo 533,
caput,
do Código de Processo Civil;

g) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil; e

h) determinar que os valores devidos a título de danos morais e corporais/estéticos ao autor CARLOS EDUARDO NEVES DOS SANTOS sejam depositados em conta aberta em seu nome, a ser movimentada com autorização judicial.

Ainda, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedente o pedido contido na lide secundária para:

a) condenar a BRADESCO AUTO/RÉ COMPANHIA DE SEGUROS, a arcar, solidariamente, com a ré MARCELL TONDIN – EPP (em recuperação judicial), a condenação imposta nesta sentença, relativa aos danos materiais, corporais e de invalidez permanente, respeitando-se, quanto a ela, os limites da apólice;

b) determinar que, após a publicação desta sentença, seja imediatamente oficiado à Seguradora Líder para informar o eventual pagamento de indenização do seguro DPVAT aos autores, o que, em caso de resposta positiva, deverá ser deduzido do pagamento da indenização, nos termos da Súmula de no 246 do Superior Tribunal de Justiça, assim como o valor de R$ 63.104,84 (sessenta e três mil, cento e quatro reais e oitenta e quatro centavos), já depositados nos autos pela denunciada; e

c) condenar a denunciada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esse fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.

Apontando vícios, a ré MARCELL TONDIN EPP (ids. 38226476 e 38226477), a denunciada BRADESCO AUTO/RÉ COMPANHIA DE SEGUROS (id. 38226479) e os autores CARLOS EDUARDO NEVES DOS SANTOS e SIRLENE NEVES DOS SANTOS (id. 38226482), interpuseram aclaratórios.

Todos foram rejeitados pela Juíza sentenciante (id. 38226490).

Nas razões de seu recurso de apelação (ids. 38226493, 38226494, 38226495, 38226496 e 38226497), a ré MARCELL TONDIN EPP (em recuperação judicial), ora primeira apelante, preliminarmente, sustenta sua ilegitimidade passiva “
ad causam”
, eis que a Súmula de no 492 do Supremo Tribunal Federal não se aplica de forma generalizada ao proprietário do veículo/locadora.

Salienta que a responsabilidade solidária da empresa locadora de veículos, a teor dos fundamentos da Súmula de no 492 do Supremo Tribunal Federal, somente pode ser reconhecida se caracterizada sua negligência ao celebrar o contrato de locação, seja pela ausência de verificação das condições de habilitação do condutor ou por locar veículo que não esteja em condições mecânicas de uso.

No mérito, aduz que não cometeu qualquer ato ilícito, uma vez que o acidente ocorreu pelos seguintes motivos:

i) pela conduta do motorista da empresa ré CURTUME JANGADAS S.A. – locatária do seu veículo -, que permitiu a entrada de “caronas” – quais sejam, os autores -, na boleia do caminhão, superando a capacidade máxima permitida de 02 (duas) pessoas; e

ii) diante da afirmação da genitora do autor de que a decisão de embarcar o autor no caminhão foi dela (genitora) e do seu companheiro (um dos dois motoristas do caminhão).

Subsidiariamente, defende a redução:

i) da pensão fixada em 02 (dois) salários mínimos para 1/3 (um terço) do salário mínimo, eis que o autor não possuía renda;

ii) dos valores fixados a título de indenização por danos morais e danos estéticos, uma vez que não foram observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; e

iii) do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pelos autores (ids. 38226528, 38226529 e 38226530) e pela ré CURTUME JANGADAS S.A. (ids. 38226541 e 38226542).

Já os autores CARLOS EDUARDO NEVES DOS SANTOS e SIRLENE NEVES DOS SANTOS, ora segundos apelantes, em suas razões recursais (ids. 38226500, 38226501, 38226502, 38226503 e 38226504), narram que foram convidados a fazerem uma viagem pelos motoristas Paulo Roberto Malaquias (motorista e empregado da ré CURTUME JANGADAS S.A.) e Marcelo Xavier Barqueiro (motorista e empregado da ré V.M. TONDIM TRANSPORTES, proprietária do caminhão).

Dizem que, embora existissem assentos somente para o motorista e um passageiro, os supramencionados motoristas permitiram o indevido transporte de 04 (quatro) pessoas na cabine do caminhão, sem qualquer segurança.

Aduzem que, em decorrência do tombamento da carreta/bitrem provocado pelo motorista Paulo Roberto Malaquias, o autor CARLOS EDUARDO NEVES DOS SANTOS, à época com 02 (dois) anos de idade, sofreu graves ferimentos que resultaram na amputação do seu braço direito e da sua perna esquerda. Já a autora SIRLENE NEVES DOS SANTOS (genitora do autor) sofreu apenas ferimentos leves.

Narrados esses fatos, sustentam que os valores fixados a título de indenização por danos morais e estéticos devem ser majorados, uma vez que foram fixados em valores irrisórios, não atendendo ao princípio da razoabilidade.

Ainda, asseveram que a sentença recorrida foi omissa quanto às questões levantadas na impugnação à contestação da denunciada/seguradora, quais sejam:

i) não decidiu se o valor da condenação por danos morais estaria incluso na cobertura para danos corporais, cujo valor na apólice é de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);

ii) não decidiu se o valor da condenação por pensão alimentícia estaria incluso na cobertura para danos materiais, cujo valor na apólice é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); e

iii) não decidiu acerca dos honorários sucumbenciais.

Salientam que a sentença proferida na lide secundária deve ser reformada para que sejam decididas as questões supramencionadas a fim de se reconhecer a responsabilidade da seguradora/denunciada BRADESCO AUTO/RÉ COMPANHIA DE SEGUROS em arcar com o pagamento das indenizações por danos extrapatrimoniais e materiais.

Afirmam que, diante da efetiva resistência, a denunciada/seguradora deve ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Subsidiariamente, defendem que a condicionante de comprovação de despesas a serem realizadas futuramente, fixada pela Juíza sentenciante no item “e” do dispositivo da sentença recorrida, deve ser extirpada, uma vez que, como não possui condições de arcar com o pagamento antecipado das despesas médicas-hospitalares futuras (colocação de prótese, fisioterapia, psicólogo etc.), não terá como solicitar notas fiscais para pleitear o reembolso dessas despesas.

Também defendem que, a fim de evitar prejuízos é necessário ratificar a decisão liminar de fl. 147-verso.

Ao final, requerem o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pela denunciada BRADESCO AUTO/RÉ COMPANHIA DE SEGUROS (ids. 38226526 e 38226527) e pela ré CURTUME JANGADAS S.A. (ids. 38226539 e 38226540).

Em suas contrarrazões (ids. 38226517 e 38226518), a ré MARCELL TONDIN EPP (em recuperação judicial), preliminarmente, aduz a ausência de dialeticidade recursal dos autores, que não combateram os fundamentos da sentença.

No mérito, refuta os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo dos autores, ora segundos apelantes.

Por sua vez, em suas razões recursais (ids. 38226509, 38226510, 38226511 e 38226512), a denunciada
BRADESCO AUTO/RÉ COMPANHIA DE SEGUROS
, ora terceira apelante, narra que, pelas provas produzidas nos Autos, não restou configurada a culpa do condutor do veículo segurado.

Aduz que a Juíza sentenciante não observou as circunstâncias que permearam/contribuíram diretamente para a ocorrência do evento danoso, quais sejam:

i) o excesso de passageiros no interior do veículo; e

ii) a ausência de acomodação necessária para o transporte do autor, ora apelado.

Expõe que a atitude da autora em se acomodar com o autor de maneira “apertada” no veículo – já que o caminhão possuía acomodação para apenas 02 (duas) pessoas, incluindo o motorista -, eleva sua culpa pelos danos causados ao seu filho, razão pela qual deve ser afastada a responsabilidade da empresa segurada.

Narrados esses fatos, sustenta que, inexistindo previsão legal no sentido de se responsabilizar a segurada/proprietária do veículo, que, no caso, sequer é a empregadora do condutor do veículo, deve ser afastada a sua responsabilidade e de sua segurada pelo acidente, julgando-se improcedente a ação em relação a elas.

Subsidiariamente, defende a culpa concorrente dos autores, ora apelados, pelo evento danoso.

Ainda, assevera que, ao revés do que entendeu a Juíza sentenciante, não há como se incluir - para fins de atendimento das verbas indenizatórias em favor dos autores, ora apelados -, num cenário só, a cobertura de
acidente pessoal por passageiro – APP
com as coberturas de
dano material a terceiros e dano corporal a terceiros,
previstas na apólice, uma vez que são coberturas distintas.

Salienta que, conforme definições traçadas nas Circulares de nos 306/05 e 291/05 da Susep, não há qualquer margem de dúvida interpretativa que faça confundir as supracitadas coberturas, uma vez que primeira diz respeito ao “passageiro que está dentro do veículo” e a segunda e terceira dizem respeito aos “terceiros que estão fora do veículo”

Aponta que a Juíza sentenciante, ao determinar que a condenação a ser paga pela seguradora, ora terceira apelante, seria tanto da garantia de APP e dos danos materiais e corporais, extrapolou os limites da apólice, notadamente porque se utilizou de valores de duas coberturas - de dano material e dano corporal - que não guardam pertinência com a finalidade contratual, qual seja a cobertura de acidente pessoal por passageiro.

Declara que, não é porque os autores, ora apelados, não figuram na qualidade de segurados é que, obrigatoriamente, como entendeu a Juíza sentenciante, deverão ser classificados como terceiros.

Destaca que, conforme o teor do artigo 787 do Código Civil, a figura do terceiro diz respeito aos eventos em que o resultado causado pelo segurado tenha como participante alguém de “fora” do veículo - não transportado/passageiro.

Afirma que, como já depositou voluntariamente nos Autos a integralidade da cobertura de APP, na quantia de R$ 63.104,84 (sessenta e quatro mil, cento e um reais e oitenta e quatro centavos), cumprindo sua obrigação, não há que se falar em saldo residual ou mesmo ampliação dos limites condenatórios contidos na sentença, devendo ser julgada extinta a ação em relação a ela.

Também, alega que, como os danos estéticos estão inseridos na garantia de dano moral, o qual não foi contratado pela empresa segurada, deve ser afastada sua condenação na indenização a título de danos corporais/estéticos fixada no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Subsidiariamente, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, defende a redução do valor da indenização por danos estéticos.

Menciona que, como não houve diminuição de renda e muito menos diminuição da capacidade laborativa do autor, a pensão vitalícia fixada pela Juíza sentenciante deve ser afastada.

Alternativamente, defende que, diante da ausência de comprovação de rendimentos por parte do autor, a pensão deve ser limitada a 01 (um) salário mínimo vigente à época do sinistro.

Também, acentua que o termo inicial dos juros de mora, a incidir na indenização por danos estéticos, deve observar a data da sentença e não do evento danoso.

Frisa que os juros de mora e correção monetária sobre as parcelas de pensão vencidas devem incidir da citação válida.

Sublinha que o valor dos honorários sucumbenciais relativos à pensão devem incidir apenas sobre as parcelas vencidas mais 12 (doze) parcelas vincendas.

Enfatiza que, caso seja necessária a atualização da apólice, deverá incidir apenas e tão somente correção monetária sobre o valor nominal.

Realça que, na condição de seguradora, não responde pela constituição de capital.

Ressalta que, como se limitou a enfatizar os limites do contrato de seguro e os valores correlatos à cobertura, não há que se falar em sucumbência na via regressiva.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pelos autores (ids. 38226532, 38226533, 38226534, 38226535 e 38226536) e pela ré CURTUME JANGADAS S.A. (ids. 38226537 e 38226538).

Já nas razões do seu recurso de apelação (ids. 38226519, 38226520 e 38226521), a ré CURTUME JANGADAS S.A., ora quarta apelante, narra que, para concluir a sua responsabilidade civil, a Juíza sentenciante não considerou todas as circunstâncias atreladas diretamente ao evento danoso.

Aduz que, pela narrativa fática constante na exordial, o transporte realizado pelo seu motorista aos autores, ora apelados, foi oferecido à título gratuito e por simples cortesia, de modo que só poderia ser civilmente responsabilizada em caso de dolo ou culpa gravíssima do condutor.

Salienta que não basta provar mera culpa do agente causador do dano, devendo ser avaliado o grau de culpa imputável ao transportador.

Narrados esses fatos, sustenta que, como os autores, ora apelados, não comprovaram a existência de dolo ou culpa grave do transportador, no caso, do motorista desta apelante, deve ser afastada sua responsabilidade civil pelos danos causados aos transportados, haja vista o disposto na Súmula de no 145 do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda, aponta que, em decorrência da genitora do autor ter assumido o risco de pegar carona no caminhão, bem como por não ter colocado o autor em assento apropriado para crianças pequenas, restou evidenciada a sua culpa exclusiva pelo acidente, hipótese que exclui a responsabilidade civil da ré, ora apelante.

Também, aduz que, embora o autor, ora apelado, tenha sofrido traumas que diminuam sua capacidade laboral, não se pode admitir a viabilidade do pedido de condenação da apelante ao pagamento de pensão, com início imediato até o autor completar 70 (setenta) anos de idade, eis que o autor, ora apelado, sequer possui idade laborativa, o que torna impossível comprovar a renda que este auferia antes do evento danoso.

Subsidiariamente, defende que, diante da ausência de comprovação de renda, no caso, conforme orientação jurisprudencial, deve ser fixado o equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo dos 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, 1/3 (um terço) do salário mínimo, até o autor completar 70 (setenta) anos de idade.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pelos autores (ids. 38226543 e 38226544).

Em seu parecer (id. 42898977), a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se:

i) pelo provimento parcial do recurso interposto pelos autores, ora segundos apelantes, para, tão somente, afastar a exigência de apresentação de nota fiscal dos honorários médicos individualizados e das despesas relativas à manutenção da prótese;

ii) pelo provimento parcial do recurso interposto pela seguradora/denunciada, ora terceira apelante, para que a sentença seja integrada, limitando-se os honorários em relação à pensão fixada ao somatório dos valores das prestações vencidas, acrescidos de um ano de prestações vincendas; e

iii) pelo desprovimento dos recursos interpostos pelas rés MARCELL TONDIN - EPP. e CURTUME JANGADAS S.A.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0057784-04.2015.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

II)

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA).

Eminentes pares:

Preliminarmente, em suas razões recursais, a ré MARCELL TONDIN EPP (em recuperação judicial), ora primeira apelante, sustenta sua ilegitimidade passiva “
ad causam”
, eis que a Súmula de no 492 do Supremo Tribunal Federal não se aplica de forma generalizada ao proprietário do veículo/locadora.

Salienta que a responsabilidade solidária da empresa locadora de veículos, a teor dos fundamentos da Súmula de no 492 do Supremo Tribunal Federal, somente pode ser reconhecida se caracterizada sua negligência ao celebrar o contrato de locação, seja pela ausência de verificação das condições de habilitação do condutor ou por locar veículo que não esteja em condições mecânicas de uso.

Não assiste razão à ré, ora primeira apelante, haja vista que sua responsabilidade decorre do risco da atividade exercida, qual seja, a de locadora de veículos.

Tanto é assim, que a maioria das empresas locadoras de veículos, tem contratada ou exige a contratação de cobertura securitária com seguradora privada.

Ademais, como cediço, há responsabilidade solidária da locadora de veículo pelos danos causados pelo locatário, nos termos da Súmula de no 492 do Supremo Tribunal Federal, pouco importando se verificadas as condições de habilitação do condutor ou se o carro alugado e entregue estava em condições mecânicas de uso, o que, na verdade, constitui sua obrigação em razão da atividade exercida.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO LOCADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA LOCADORA. SOLIDARIEDADE. SÚMULA No 492/STF. JULGADO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA No 83/STJ.

1
. A empresa locadora de veículos responde solidariamente com o locatário pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, tem incidência a Súmula no 83/STJ.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 753.753/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 23/10/2015)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL).

Eminentes pares:

Já em suas contrarrazões, a ré MARCELL TONDIN EPP (em recuperação judicial), sustenta preliminar de ausência de dialeticidade recursal dos autores, que não combateram os fundamentos da sentença.

Não assiste razão à ré, ora apelada.

Segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá revelar, apenas, “os fundamentos de fato e de direito” da irresignação recursal, in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, ainda que as razões recursais sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, a tese de ação ou de defesa, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos Autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).

(...).

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

IV) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

Inicialmente, ressalto que analisarei primeiro o
RECURSO DA RÉ CURTUME JANGADAS S.A., ORA QUARTA APELANTE
, uma vez que seu eventual provimento pode influenciar no julgamento dos demais apelos.

Pois bem.

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais dos Autos da Ação Indenizatória em Razão de Ato Ilícito de no 57784-04.2015.8.11.0041, ajuizada por CARLOS EDUARDO NEVES DOS SANTOS, neste ato representado por sua genitora SIRLENE NEVES DOS SANTOS, em face de MARCELL TONDIN – EPP e de CURTUME JANGADAS S.A., agiu ou não acertadamente.

Em suas razões recursais, a ré CURTUME JANGADAS S.A., ora quarta apelante, sustenta que, como os autores, ora apelados, não comprovaram a existência de dolo ou culpa grave do transportador, no caso, do motorista desta apelante, deve ser afastada sua responsabilidade civil pelos danos causados aos transportados, haja vista o disposto na Súmula de no 145 do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda, aponta que, em decorrência da genitora do autor ter assumido o risco de pegar carona no caminhão, bem como por não ter colocado o autor em assento apropriado para crianças pequenas, restou evidenciada a sua culpa exclusiva pelo acidente, hipótese que exclui a responsabilidade civil da ré, ora apelante.

Nenhuma razão assiste à ré, ora quarta apelante.

É que, da análise das provas produzidas nos Autos, mormente através do Boletim de Acidente de Trânsito (ids. 38220969, 38220970 e 38220971), restou claramente demonstrado que o acidente – o qual causou as amputações do braço direito e da perna esquerda do autor Carlos e ferimentos leves na sua genitora/autora SIRLENE - foi ocasionado pela total falta de cautela do condutor Paulo Roberto Malaquias - empregado da ré Curtume Jangadas S.A., ora quarta apelante.

Conforme se extrai do Boletim de Acidente de Trânsito supramencionado, a estrada, à época, apresentava boa sinalização, pista seca, sem restrição de visibilidade e com luz do dia, de modo que o acidente apenas ocorreu pela inabilidade do condutor Paulo Roberto Malaquias de efetuar a curva.

Em suma, a teor do disposto nos artigos 28 e 29 do Código de Trânsito Brasileiro, competia ao condutor Paulo Roberto Malaquias, ter agido com todas as cautelas necessárias que se exige de um condutor de veículo, mais ainda de um motorista profissional, o que, claramente não foi observado, a propósito:

“
Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...);

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;”

Ainda, encerrando qualquer discussão acerca da culpa grave do condutor Paulo Roberto Malaquias - empregado da ré Curtume Jangadas S.A., ora quarta apelante -, pela ocorrência e pelo agravamento das consequências do acidente, está o fato de ter permitido o transporte de passageiros além da capacidade máxima permitida do veículo, ou seja, mesmo ciente que na cabine do caminhão somente havia assento e cinto de segurança para ele e um segundo passageiro, permitiu, imprudentemente, a entrada dos autores, ora apelados, transportando-os de maneira totalmente irregular.

Também, não há que se falar que, pela ausência de idade laborativa do autor, não deve ser admitido o pedido de pagamento de pensão, haja vista que é evidente que a perda de um braço e de uma perna limitam as opções do autor/infante, ora apelado, num futuro mercado de trabalho.

Ademais, deve ser ressaltado o que consignou a Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, no sentido de que a pensão com início imediato também leva em consideração o fato de que a genitora/autora, ora apelada, está limitada ao exercício de qualquer atividade laborativa que lhe possa gerar renda, eis que, diante da condição física do seu filho/autor, terá de dispor de maior dedicação de sua parte nos cuidados do mesmo.

Ainda, não lhe assiste razão para que, conforme entendimento jurisprudencial, a pensão fixada seja reduzida para 2/3 (dois terços) do salário mínimo, no momento em que o infante/autor completar 14 anos, e, para 1/3 (um terço) após os seus 25 anos de idade, eis que estes parâmetros não se aplicam no presente caso, no qual o pagamento da pensão não é destinado aos genitores do infante/autor.

RECURSO DA RÉ MARCELL TONDIN EPP (em recuperação judicial), ORA PRIMEIRA APELANTE.

Em suas razões recursais, a ré MARCELL TONDIN EPP, ora primeira apelante, sustenta que não cometeu qualquer ato ilícito, uma vez que o acidente ocorreu pelos seguintes motivos:

i) pela conduta do motorista da empresa ré CURTUME JANGADAS S.A. – locatária do seu veículo -, que permitiu a entrada de “caronas” – quais sejam, os autores -, na boleia do caminhão, superando a capacidade máxima permitida de 02 (duas) pessoas; e

ii) diante da afirmação da genitora do autor de que a decisão de embarcar o autor no caminhão foi dela (genitora) e do seu companheiro (um dos dois motoristas do caminhão).

Não assiste razão à ré, ora primeira apelante.

A um, porque, conforme esclarecido por ocasião da análise da preliminar de ilegitimidade passiva, sua responsabilidade decorre do risco da atividade exercida, qual seja, a de locadora de veículos, isso, ainda, em observância ao disposto na Súmula de no 492 do Supremo Tribunal Federal:

A propósito, vejamos o que dispõe a supramencionada súmula:

“Súmula de no 492 do STF: A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado.”

E, a dois, porque, embora insista que o evento danoso somente ocorreu pela decisão da autora Sirlene - genitora do infante/autor - de ter aceitado embarcar no caminhão, fato é que, como já mencionado, o acidente somente ocorreu pela falta de cautela do condutor Paulo Roberto Malaquias - empregado da ré Curtume Jangadas S.A., ora quarta apelante, que, à época, mesmo com as boas condições da estrada – existência de sinalização, pista seca, sem restrição de visibilidade e com luz do dia - não conseguiu realizar a curva.

Ainda, vale registrar que, embora por um lado a autora Sirlene - genitora do infante/autor – tenha decidido aceitar o convite para embarcar no caminhão, por outro a sua entrada jamais deveria ter sido permitida pelo condutor do veículo, o qual, tinha plena ciência de que a cabine do caminhão não comportava quatro pessoas.

Por fim, não há que se falar na redução do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais, uma vez que fixado dentro do limite estabelecido no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES CARLOS EDUARDO NEVES DOS SANTOS e SIRLENE NEVES DOS SANTOS, ORA SEGUNDOS APELANTES.

Já em suas razões recursais, os autores, ora segundos apelantes, sustentam que os valores fixados a título de indenização por danos morais e estéticos devem ser majorados, uma vez que foram fixados em valores irrisórios, não atendendo ao princípio da razoabilidade.

Assiste parcial razão aos autores, ora segundos apelantes.

Como cediço, o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, mormente a gravidade das consequências do acidente que resultaram na amputação de um braço e de uma perna do infante/autor Carlos Eduardo Neves dos Santos, que, à época do acidente, no ano de 2013, possuía apenas 2 (dois) anos de idade, o valor das indenizações por danos morais, fixados pela Juíza sentenciante em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ao infante/autor e em R$ 8.000,00 (oito mil reais) à genitora/autora, não atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, merecendo ser majorados, respectivamente, para os valores de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Por sua vez, não há que se falar que a Juíza sentenciante não definiu a questão da responsabilidade da seguradora/denunciada BRADESCO AUTO/RÉ COMPANHIA DE SEGUROS quanto ao enquadramento das coberturas da condenação por danos morais e da pensão alimentícia.

Isso porque, a teor da Súmula de no 537 do Superior Tribunal de Justiça, a condenação da empresa seguradora somente se submete aos limites da apólice contratada.

A propósito, vejamos o que dispõe a supramencionada súmula:

“Súmula de no 537 do Superior Tribunal de Justiça: Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima,
nos limites contratados na apólice
.”
(Grifo nosso).

Ou seja, a limitação aos termos contratados na apólice, não permite ao Juízo sentenciante, como no caso dos Autos, se imiscuir nas cláusulas estabelecidas entre o segurado e a seguradora, eis que, evidentemente, a limitação não é objeto da presente demanda que apenas objetiva a reparação dos danos causados aos autores, ora segundos apelantes.

Noutras palavras, como a cobertura securitária está especificada nas condições gerais de id. 38225461 - págs. 4 a 6, basta ao juízo estabelecer que a responsabilidade da seguradora está limitada às condições previstas na apólice.

No que concerne a condenação da seguradora/denunciada em honorários sucumbenciais, assiste razão aos autores, ora segundos apelantes, uma vez que, embora não tenha oposto resistência à denunciação da lide, a seguradora/denunciada contestou intensamente os fatos narrados na exordial da lide principal, de modo que também deve ser condenada, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados na sentença recorrida.

No que tange à condicionante imposta no item “e” da sentença recorrida, qual seja, da necessidade dos autores, ora segundos apelantes, comprovarem as despesas a serem realizadas futuramente, realmente, como pleiteado neste momento processual, tal condicionante deve ser extirpada.

A um, porque, contraria a própria decisão que condenou as rés, ora apeladas, ao pagamento das despesas médicas-hospitalares futuras e a manutenção/troca das próteses necessárias para amenizar as deficiências físicas sofridas pelo autor/infante.

A dois, porque, como os autores, ora segundo apelantes, são hipossuficientes, não possuindo condições financeiras de custearem quaisquer procedimentos médicos e aquisições das próteses, é por demais evidente, que não terão como solicitar notas fiscais para pleitearem o reembolso dessas despesas.

Por oportuno, cumpre ressaltar que, mesmo que extirpada tal condicionante, não resta prejudicado, caso seja necessário, posterior prestação de contas pelos autores.

Por fim, como na liminar deferida nos ids. 38220991, 38220992 e 38220993, está estabelecida multa em caso de descumprimento, a decisão deve ser ratificada.

RECURSO DE APELAÇÃO DA DENUNCIADA BRADESCO AUTO/RÉ COMPANHIA DE SEGUROS, ORA TERCEIRA APELANTE.

Em suas razões recursais, a denunciada/seguradora
BRADESCO AUTO/RÉ COMPANHIA DE SEGUROS
, ora terceira apelante, sustenta que, inexistindo previsão legal no sentido de se responsabilizar a segurada/proprietária do veículo, que, no caso, sequer é a empregadora do condutor do veículo, deve ser afastada a sua responsabilidade e de sua segurada pelo acidente, julgando-se improcedente a ação em relação a elas.

Nenhuma razão assiste à denunciada/seguradora, ora terceira apelante.

Isso porque, como já mencionado na análise do recurso apresentado pela ré MARCELL TONDIN EPP, a responsabilidade da segurada/proprietária do veículo decorre da atividade exercida, qual seja, a de locadora de veículos, isso, ainda em observância ao disposto na Súmula de no 492 do Supremo Tribunal Federal.

Consequentemente, a responsabilidade da denunciada/seguradora, ora terceira apelante, decorre do vínculo contratual estabelecido com a denunciante/segurada/proprietária do veículo.

Ainda, não há que se falar em culpa concorrente dos autores, ora apelados, eis que, conforme já esclarecido na análise do recurso de apelação da ré CURTUME JANGADAS S.A., o acidente somente ocorreu pela falta de cautela do condutor Paulo Roberto Malaquias, bem como por sua imprudência ao permitir o transporte de passageiros além da capacidade máxima permitida do veículo.

Também, não há que se falar que, ao ser condenada ao pagamento relativo aos danos materiais e corporais, a Juíza sentenciante teria extrapolado os limites da apólice, uma vez que, ao revés do que tenta fazer crer a denunciada/seguradora, ora terceira apelante, os mencionados danos guardam total pertinência com a cobertura de acidente pessoal por passageiro.

Tanto é assim que, conforme as condições gerais da apólice (id. 38225462 – pág. 3), constata-se que a cobertura do seguro não se limita apenas à indenização por morte ou invalidez do passageiro – APP, mas, também aos danos materiais e/ou corporais a
terceiros transportados (passageiros)
, eis que são riscos, de cobertura básica, cobertos pelo seguro contratado.

E, para que dúvidas não remanesçam, vejamos o excerto das condições gerais da apólice contratada:

“DANOS MATERIAIS E/OU DANOS CORPORAIS A TERCEIROS TRANSPORTADOS (RCTR INTERNO) – No 54

O seguro de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário
garante o reembolso das indenizações que o Segurado for obrigado a pagar por danos materiais e/ou danos corporais, causados involuntariamente a terceiros transportados (passageiros)
, além das despesas com custas judiciais e honorários de advogados, desde que as reclamações decorram de acidentes de trânsito, e estejam relacionadas como riscos cobertos, e respeitados os Limites Máximos de Indenização estipulados na apólice.”
(Grifo nosso).

Nessa esteira, a despeito das alegações da denunciada/seguradora, observa-se que a mesma ainda não se desincumbiu de toda sua obrigação, exceto, logicamente, quanto ao valor de R$ 63.104,84 (sessenta e três mil cento e quatro reais e oitenta e quatro centavos), referentes ao pagamento da invalidez por passageiro – APP, já depositados ao id. 38225485.

Por sua vez, nenhum interesse recursal possui a ré, ora terceira apelante, no que diz respeito ao afastamento da indenização por danos estéticos e na constituição de capital, haja vista que, conforme o julgamento da lide secundária, não lhe foi imposta tais condenações.

Já no que tange aos juros de mora e correção monetária, nenhum reparo merece a sentença recorrida, uma vez que, tratando-se de relação extracontratual entre a ré, ora terceira apelante, e os autores, ora apelados, tanto na obrigação principal quanto na acessória, os juros de mora incidem a partir do evento danoso (Súmula de no 54 do Superior Tribunal de Justiça) e a correção monetária a partir do arbitramento da indenização (Súmula de no 362 do Superior Tribunal de Justiça).

No que concerne ao afastamento dos honorários sucumbenciais fixados na lide secundária, assiste razão à ré, ora terceira apelante, haja vista que não resistiu a denunciação da lide formulada pela denunciante/segurada.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INÉPCIA DA INICIAL.

SÚMULA 7/STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA 284/STF. SEGURO DPVAT.

DEDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA QUANTIA PELA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA LIDE SECUNDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO A FIM DE DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.

2. Segundo o entendimento consolidado pela Segunda Seção, "a interpretação a ser dada à Súmula 246/STJ é no sentido de que a dedução do valor do seguro obrigatório da indenização judicialmente fixada dispensa a comprovação de seu recebimento ou mesmo de seu requerimento" (EREsp 1.191.598/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe de 03/05/2017).

3. Se não há resistência da seguradora litisdenunciada em integrar a lide secundária, descabe a sua condenação em honorários sucumbenciais. Precedentes.

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo a fim de dar parcial provimento ao recurso especial, para determinar que o valor devido do seguro DPVAT seja deduzido da indenização fixada judicialmente.

(AgInt no AREsp 1508554/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 28/10/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos da ré
CURTUME JANGADAS S.A.,
ora quarta apelante, e da ré MARCELL TONDIN EPP (em recuperação judicial), ora segunda apelante.

Ainda,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso dos autores CARLOS EDUARDO NEVES DOS SANTOS e SIRLENE NEVES DOS SANTOS, ora segundos apelantes, para:

i) majorar os valores das indenizações por danos morais, fixando as quantias de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) ao autor/infante e de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) à autora/genitora;

ii) condenar, solidariamente, a seguradora/denunciada BRADESCO AUTO/RÉ COMPANHIA DE SEGUROS, na lide principal, ao pagamento das custas processuais e em honorários sucumbenciais;

iii) extirpar a condicionante imposta no item “e” da sentença recorrida, qual seja, da necessidade dos autores, ora segundos apelantes, comprovarem as despesas a serem realizadas futuramente, ressalvando que, tal decisão, não prejudica, caso seja necessário, posterior prestação de contas pelos autores.

iv) ratificar a liminar deferida nos ids. 38220991, 38220992 e 38220993, eis que estabelecida multa em caso de descumprimento.

Por fim,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da denunciada BRADESCO AUTO/RÉ COMPANHIA DE SEGUROS, ora terceira apelante, para afastar sua condenação, na lide secundária, ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020